Tribunal: STF
Processo: RHC 58694
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
1. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA. CÓDIGO PENAL, ART-168. A PREVIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO E REQUISITO PARA SE AJUIZAR AÇÃO PENAL
CONTRA O HAVIDO POR AUTOR DESSE CRIME.
2. A AÇÃO DE HABEAS CORPUS E SUMARISSIMA, E SEU OBJETO E A SENTENÇA
QUE JULGA TÃO-SOMENTE A LEGALIDADE OU A ILEGALIDADE, "IN CASU", DA
COAÇÃO, OU AMEAÇA DE COAÇÃO, A LIBERDADE, QUE O INDIVIDUO TEM, DE SE
LOCOMOVER. EM CASO NENHUM ELA PODE VERSAR QUESTÃO DE FATO ENVOLVIDA
EM PROVA QUE DEVA SER ALHURES PRODUZIDA E ANALISADA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.